Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-10.2021.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-10.2021.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZANGELA ELLY - CPF: 024.299.961-11 (EMBARGADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), ELIZANGELA ELLY - CPF: 024.299.961-11 (EMBARGANTE), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

02 RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS BATIÁTRICA
–

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA
–
AMBOS OS
EMBARGOS
REJEITADOS.

1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15.

2. A irresignação das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão, quando devidamente analisados e enfrentados, configura pretensão de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000134-10.2021.8.11.0093 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

EMBARGANTE:

ELIZANGELA ELLY

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ELIZANGELA ELLY

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIZANGELA ELLY
e
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
,
opõem recurso de embargos de declaração
, objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
281021851
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar o valor indenizatório dos danos morais e, via de consequência, determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15, no mesmo patamar fixado em primeiro grau, respeitada a gratuidade judicial
.

Em síntese, sustenta a primeira embargante,
ELIZANGELA ELLY

(ID
281714359
),
que o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao manter a distribuição proporcional da sucumbência, afirmando que, com base no princípio da causalidade, os ônus processuais e
honorários advocatícios deveriam ser integralmente suportados pela UNIMED, por ter dado causa à demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
,

razão pela qual o pagamento da verba sucumbencial e das despesas processuais deve ser arcado integralmente pela requerida
.

Contrarrazões juntadas no ID
287808860
.

Por sua vez,
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

(ID
281820887
), alega
que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicação dos artigos 10, inciso II e 10-A, ambos da Lei nº 9.656/98, e das normas expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como a RN nº 428/2017 e o Parecer Técnico nº 19/2019, os quais, a seu ver, justificariam a negativa de cobertura dos procedimentos.

Aduz
,
ainda
, que o feito deveria ter sido suspenso diante da pendência de julgamento do Tema 1069
/STJ
, por tratar-se de questão afetada ao rito dos repetitivos.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o ponto omisso, sanando o vício acima apontado.

Contrarrazões juntadas no ID
285019352
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000134-10.2021.8.11.0093 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

EMBARGANTE:

ELIZANGELA ELLY

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ELIZANGELA ELLY

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No tocante aos embargos opostos pela UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da via
aclaratória
. O acórdão embargado examinou, de forma detida e fundamentada, o cerne da controvérsia, reconhecendo o caráter reparador e funcional dos procedimentos cirúrgicos solicitados, com base nas provas constantes dos
autos e na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069.

Vejamos fragmento do voto condutor do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...] In
casu
, ao contrário do que alega a apelante/requerida, o laudo médico apresentado pela autora indica a brevidade máxima na realização das cirurgias reparadoras indicadas, mormente por se tratar de paciente que está apresentando grande transtorno físico e psicológico comprovados em exame clínico e pelo laudo psicológico (ID 271628887, 271628888 e 271628889).

Salienta-se que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam a saúde do indivíduo.

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

Observa-se que o TEMA 1069 do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a obrigação das operadoras de planos de saúde em custear as cirurgias plásticas reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida,
verbis
:

(i)É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada
pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
[...]”
(ID 281021851, p.5/6) (
g.n
.)

É incontroverso que a autora, após significativa perda de peso em virtude da cirurgia bariátrica, passou a apresentar deformidades físicas que repercutiram diretamente em sua saúde psíquica e qualidade de vida, sendo os procedimentos solicitados considerados parte integrante do tratamento da obesidade mórbida e não meramente estéticos.

A invocação da legislação de regência (Lei nº 9.656/98, art. 10 e seguintes) e dos normativos da ANS não foi ignorada pelo acórdão, mas expressamente afastada pela conclusão de que tais dispositivos não podem ser interpretados de forma a frustrar o objetivo terapêutico dos procedimentos indicados, notadamente quando há respaldo clínico e laudo técnico que atestam sua necessidade para a reabilitação física e emocional da paciente.

No que concerne à alegada omissão quanto à suspensão do feito, tampouco merece prosperar. O
Tema 1069
/STJ
já se encontrava julgado e pacificado à época do acórdão, razão pela qual não subsistia qualquer motivo para suspensão do presente processo. A invocação do art. 1.037 do CPC
/15
, nesse contexto, é absolutamente desprovida de amparo.

Quanto aos embargos opostos pela autora ELIZANGELA ELLY, tampouco se vislumbra a existência de omissão ou erro material.

A decisão embargada determinou a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com base na parcial procedência do pedido, afastando os danos morais pleiteados. Tal deliberação encontra respaldo no art. 86 do
CPC/15
, e foi devidamente motivada à luz da extensão do êxito e insucesso de cada parte no recurso.

A alegação de que a
operadora do plano de saúde
teria dado causa à ação, à luz do princípio da causalidade, constitui argumento de natureza subjetiva e interpretativa, e sua reapreciação não se amolda à via estreita dos embargos declaratórios. A decisão analisou os fatos, o direito aplicável e justificou a distribuição da sucumbência com base no critério objetivo da parcial procedência, sendo incompatível com a via
aclaratória
qualquer rediscussão dessa valoração jurídica.

Em suma, os embargos de ambas as partes refletem mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apontar vício intrínseco à decisão. A decisão foi clara, coerente, e devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ponto que demande integração, esclarecimento ou correção.

Ante o exposto,
rejeito
ambos
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025